Tribunal: TJBA
Processo: 8000929-15.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000929-15.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANE CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JOAO SOUZA SILVA, ALESSANDRO DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE FATURA POSTERIOR ÀQUELA RECONHECIDA COMO INEXIGÍVEL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível (
ID 86320248
) interposta por
Ane Caroline dos Santos Pereira
contra sentença (
ID 86320243
) proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência nº 8000929-15.2023.8.05.0182, ajuizada em face da
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
. O Juízo de origem declarou inexigível fatura com vencimento em 26/07/2022, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia em razão de outro débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando reconhecida a inexigibilidade de fatura anterior, mas constatada inadimplência relativa a débito posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A narrativa da Apelante apresenta contradições quanto ao valor e à data da fatura que teria motivado a suspensão, não havendo comprovação de pagamento da fatura de R$ 192,35 com vencimento em 27/03/2023, débito que gerou a interrupção do serviço.

4. A inadimplência do consumidor autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que precedida de notificação regular, conforme art. 360 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

5. A concessionária comprovou a notificação prévia por meio de destaque em fatura, emitida com antecedência superior ao prazo regulamentar, fato admitido pela própria consumidora.

6. A responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal. A conduta da concessionária foi lícita, pois amparada na legislação e regulamentos do setor elétrico, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inadimplência de fatura de energia elétrica autoriza a suspensão do fornecimento, desde que observados os requisitos de notificação previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

A inexistência de ato ilícito afasta a configuração de responsabilidade civil e o dever de indenizar, mesmo quando reconhecida falha administrativa sem nexo causal com o dano alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 14; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 360.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)